Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001187-03.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FABRICIO JORGE ROSA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0001187-03.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

APELADO: FABRÍCIO JORGE ROSA DE VASCONCELOS

ADVOGADO: FRANCISCO LUIZ RIBEIRO JÚNIOR – OAB/PA 27.094

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA COM BASE NO TR. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. TEMA 731 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO. 13º SALÁRIO. FÉRIA E 1/3 CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DO TEMA 551 STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança;

II-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC;

III-
Os contratos temporários excessivamente prolongados pela a Administração Pública, tornam-se irregulares e por isso nulos;

IV-
Sendo nulo o contrato estabelecido com a administração pública surge ao contratado direito ao saldo do FGTS;

V-
Não se aprecia nos autos a concepção equitativa das partes, mas sim o direito em perceber as parcelas trabalhistas não pagas, motivo pelo qual não se deve sobrestar a matéria;

VI-
Deve-se aplicar o TR como índice de correção monetária, sendo este o índice estabelecido em lei não podendo o judiciário alterá-lo;

VII-
É garantido aos ex-servidores públicos direito também ao 13º (décimo terceiro) salário, bem como as férias acrescidas do 1/3 constitucional nos termos do Tema 551 do STF;

VIII-
Há a sucumbência recíproca entre as partes, sendo assim ambas devem arcar com honorários advocatícios;

IX-
Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de o Apelado receber os valores referentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação;

X-
Em sede de reexame necessário, reformo a decisão no sentido de garantir o direito ao 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser fixado o percentual sucumbencial de 10% (dez por cento) a ambas as partes.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
APELAÇÃO CIVEL
,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 2741058) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 2741057), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (ID 2741053), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Posto isso,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores de FGTS devidos em recorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que exceder o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal.

Saliento que o valor da condenação corresponde apenas à parcela que competia ao réu recolher e sobre ela não incidirá multa, conforme fundamentação.

Sobre o valor que vier a ser apurado em fase de cumprimento, determino a incidência de juros na forma do art. 1º -F, da Lei n. 9.494/97, desde a citação válida, observando-se, quanto à correção monetária, devida desde o vencimento de cada parcela que deixou de ser recolhida, os parâmetros fixados pelo STJ no REsp. nº 1614874 (Tema 731), submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Sem custas. Honorários de R$500.00, pelo réu em benefício do advogado do autor.

Sentença não sujeita a remessa necessária.”

O autor, ora apelado, ajuizou Ação de Cobrança, com o intuito de que fosse declarada a nulidade do contrato de trabalho temporário que manteve com o Estado do Pará. Seu contrato se estendeu de 01/07/1998 a 03/12/2004.

Assim pleiteia o pagamento do saldo do FGTS, bem como os vencimentos não adimplidos do 13º (décimo terceiro) salário, mais férias acrescidas do 1/3 constitucional e multa de 40% (quarenta por cento), assim como a assinatura da sua CTPS, recolhimento dos valores referentes ao INSS e devolução de descontos salariais indevidos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, conforme demonstrado alhures.

Inconformado o réu, ora apelante, interpôs recurso de apelação.

Em sua petição alega o apelante que não incorre o contrato de trabalho em ilegalidade, não sendo possível a decretação de sua nulidade. Além disso, defende que não sejam utilizados como parâmetros de análise as decisões dos tribunais superiores por existir
distinguishing
.

Por fim, alega que deve ser o feito sobrestado, visto que o STF ainda não tomou posição acerca da tese de prescrição que deve ser adotada nas condenações em face da Fazenda Pública.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este se pronunciou no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer de ID 2784380.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, portanto se enquadra na redação dada pelo art. 496, I do CPC
.

MÉRITO

Alega o apelante em seu recurso que o contrato de trabalho que existiu entre a Administração Pública estadual e o ex-servidor foi de caráter temporário, o que não gera ao apelando direito ao FGTS, uma vez que é ato discricionário do ente dispensar os funcionários contratados nessa modalidade. Além disso, alega que a relação que surgiu entre as partes é de caráter estatutário e não celetista o que, mais uma vez, caracteriza a impossibilidade de pagamento dos valores referentes ao FGTS.

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Quanto ao direito às parcelas do FGTS já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos, contudo quando há a descaracterização dessa relação deve ser declarada a nulidade do contrato, reconhecendo-se o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Dessa maneira, devo esclarecer que com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixada no art. 37, II da CF, a forma de ingresso funcional na Administração Pública, sendo definido que a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público. Logo, a contratação direta de funcionários pela a administração pública só é possível em regime excepcional e de maneira transitória, contudo, como ficou visível
in casu,
o que se tem é a descaracterização do contrato temporário, haja visto que o contratado deveria exercer atividade de maneira temporária, todavia a relação foi prolongada acima do permitido, tendo gerado a ilegalidade contratual.

Assim, não prospera a alegação do apelante quanto a impossibilidade de enquadrar o presente caso na hipótese constante no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, uma vez que foi declarada sua constitucionalidade pelo Pretório Excelso, e reconhecido que os contratos temporários prolongados excessivamente pela Administração Pública são completamente nulos, devendo-se reconhecer o direito ao saldo do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
(...) 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

De outra maneira, deve-se esclarecer ao apelante que os casos paradigmas podem e devem ser utilizados como jurisprudência adequada para o caso. Não há
distinguinshing
entre os casos julgados pelo STF e este sob análise, uma vez que ambos possuem como tema principal o direito de perceber os valores não depositados do FGTS.

Assim, como resta comprovado pelas alegações de fato e de direito feita nos autos, existe o direito de o autor, ora apelado, receber as parcelas do FGTS.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

Foi efetuado pelo apelante pedido de sobrestamento da matéria até que seja consolidado pelo STF entendimento acerca do índice de correção monetária adequado nas ações em que seja parte a Fazenda Pública.

Todavia, tal questão apesar de estar carente de apreciação pelo Pretório Excelso, não deve ser usada como base para o sobrestamento desta matéria.

In casu
, o que se discute é o direito de o apelado perceber ou não os valores do FGTS. Deste modo, a correção monetária surge aqui não como matéria principal, mas sim como questão incidental.

Além disso, não se julga nesta ação a apreciação equitativa das partes, mas sim o direito a parcelas trabalhistas não pagas pela a administração pública.

Nesse sentido, deve ser adotado como parâmetro de correção monetária o TR, conforme estabelecido pelo Colendo STJ no julgado do Tema 731, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N.

8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1.

Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação.

3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial.

5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.

6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.

7.
O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018)

Portanto, como observado, não há que se falar em sobrestamento da matéria, devendo-se adotar o TR como índice adequado de correção monetária. Assim, está correta a decisão de piso ao ter fixado tal índice.

REEXAME NECESSÁRIO

DO DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS

Historiando os fatos, verifica-se que o apelante interpôs o presente recurso por discordar da decisão do juízo
a quo
que reconheceu o direito de o apelado perceber as parcelas do FGTS e como restou demonstrado, é garantido ao apelado o direito ao saldo do FGTS.

Todavia, foi efetuado também pelo autor, ora apelado, pedido referente ao 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3. Contudo, julgou improcedente essa parte o juízo de piso.

No entanto, a Corte Constitucional, ao apreciar o Tema 551, de repercussão geral, RE 1.066.677, fixou a seguinte tese, quanto ao assunto:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Porquanto, o profissional que se encontra na situação mencionada faz jus ao recebimento não só do FGTS, mas também do 13º salário, bem como às férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional.

Desse modo, como não comprovou o Estado do Pará o pagamento das parcelas requeridas, o apelante faz jus ao recebimento dos valores relativos ao 13º salário e férias acrescidas do 1/3 constitucional.

DOS HONORÁRIOS DE SUCEMBÊNCIA

No julgado de piso, foi aplicado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como condenação a título de honorários de sucumbência.

Todavia, o valor estabelecido pelo juízo
a quo
foi incorreto. Após a formulação do novo Código de Processo Civil, estabelece o art. 85, §§2º e 3º, I; a seguinte redação, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Por outro lado, deve-se pontuar que o apelado decaiu da maior parte de seus pedidos, assim é importante olhar a redação do art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Deste modo, reformo a sentença de piso, de modo a reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, condenando ambos ao percentual de 10% (dez por cento).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de o Apelado receber os valores referentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, reformo a decisão no sentido de garantir o direito ao 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser fixado o percentual sucumbencial de 10% (dez por cento) a ambas as partes.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021